Tribunal: TJDFT
Processo: 0730273-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VALOR DE COMPRA. FINANCIAMENTO. VALOR. DIVERGÊNCIA.
1. É dever do autor a comprovação inequívoca dos defeitos apontados no veículo adquirido, bem como, o vício na livre manifestação de sua vontade, sem os quais não pode ser acolhido o pleito de rescisão contratual.
2. Negou-se provimento ao apelo.